Tribunal: TJDFT
Processo: 0736045-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial.
2. Não logrando a recorrente demostrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante ou em desconformidade com a orientação jurisprudencial, impõe-se a manutenção da decisão que homologou o valor dos honorários.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.